Tribunal: TJDFT
Processo: 0753099-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753099-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO CARNEIRO DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, busca o agravante a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, tendo o agravado informado, em contrarrazões, que não há restrições cadastradas em nome do agravante (ID 23240435). Intimado para se manifestar sobre a alegação, o agravante manteve-se inerte, podendo-se concluir pela ausência de interesse no julgamento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 9 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator